Tribunal: TJSP
Processo: 2290288-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sociedade limitada. Desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica. Elementos dos autos que não indicam a ocorrência de tal prática. Decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo. Agravo provido.